Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723607-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Antonio Alves de Araujo para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória, n.0708589-73.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a revisão de cláusulas contratuais, autorização para depósito judicial a partir de cálculos próprios, não negativação do nome do agravante e manutenção do veículo alienado na sua posse. Eis o teor da decisão agravada (ID 93987712, do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o requerido cesse as cobranças referentes ao contrato firmado entre as partes, a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção e posse do objeto da lide em favor da parte autora. Alternativamente requer a consignação em pagamento do valor devido ao requerido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, compulsando os autos, não verifico abuso ou qualquer outro ato ilícito cometido pelo banco requerido, uma vez que as parcelas cobradas estão de acordo com o contrato firmado entre as partes; devendo ser privilegiada a "liberdade de contratar". Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém rejeitados (ID 96129152, do processo de referência). Nas razões deste recurso, o agravante alega que ajuizou ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela c/c consignação em pagamento, sob o argumento de que a instituição financeira está utilizando taxa de juros abusivas superiores ao que foi contratado, capitalização dos juros, cobrança cumulada com comissão de permanência e multa. Relata que não está se eximindo de cumprir a sua obrigação contratual, mas pede pelo deferimento de consignar judicialmente os valores que entende serem devidos para que não seja prejudicado pelos efeitos da mora. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pelo risco de lesão grave e de difícil reparação, consistentes na possibilidade de negativação do seu nome e na perda da posse do bem financiado. Por fim, aduz que o pedido de consignação de pagamento é cabível em virtude da existência de lide revisional do contrato, pelo que requer seja autorizado o depósito consignado das prestações vencidas e vincendas no valor conforme o contratado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso deste agravo para que seja determinada ao banco agravado que se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de restrição do crédito e a manutenção do agravante na posse do bem objeto da presente demanda. Pugna pelo deferimento liminar do pedido de consignação em pagamento conforme o valor reduzido apresentado, e alternativamente, que seja autorizado o depósito consignado das parcelas vencidas e vincendas conforme as taxas contratadas. No mérito, defende o provimento recursal para que a decisão agravada seja modificada, a fim de deferir a tutela pretendida na inicial. Preparo regular apresentado (ID 27529001 e ID 27529002). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a celeuma consiste em verificar sobre a possibilidade de conceder ao agravante, dado o ajuizamento de ação revisional, a autorização para depositar em juízo, valor diferente do contratado, bem como determinar que o credor não faça o registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, além de impedir a apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Sem razão o agravante. Muito embora todos os argumentos elencados pelo agravante, não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante firmou contrato de crédito bancário com alienação fiduciária para compra de uma motocicleta YAMAHA FZ25 FAZER (ID 93661587, do processo de referência), em agosto de 2019, no valor total de R$11.024,89, a ser pago em 48 prestações de R$377,54, a taxa de juros de 2,19% ao mês e 29,69% ao ano, custo efetivo total de 37,40% ao ano. No ato da contratação, tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como da taxa de juros e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Apresentou planilha de cálculo ao ajuizar a ação revisional, na qual apresenta saldo devedor de R$3.310,00 a ser pago em 20 mensalidades de R$165,50. Informa que os cálculos efetuados considerou a taxa média mensal apresentada pelo Banco Central (0,98% ao mês e 12,48% ao ano), conforme documento de ID 93961589, do processo de referência. No que concerne à planilha de cálculos juntada aos autos pelo agravante, esclareço que, de plano, não tem aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que fora apresentada unilateralmente e não submetida ao contraditório, além de utilizar taxa de juros diversa da que prevê o contrato. Ademais, o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza, intrinsecamente, que sejam afastados os efeitos da mora. É de registrar, por oportuno, que a cobrança de valores indevidos desfigura a mora do devedor. Tal fato, porém, deve ser compreendido com temperança, sob pena de estabelecer o mais completo tumulto e a mais absoluta insegurança no meio negocial. O credor que cobra valores previstos contratualmente exerce regularmente um direito que lhe é legalmente assegurado, de modo que a cobrança não poderá ser considerada irregular, a ponto de elidir a mora do devedor. Somente em caso de cobrança indevida, ou seja, fora do pactuado no negócio jurídico, ou quando fundada em cláusulas contratuais declaradas judicialmente nulas, pode-se cogitar de cobrança indevida apta a afastar a configuração da mora debitoris. Aqui estamos diante da segurança jurídica que deverá ser o norte a ser perseguido pelos contratantes, sob pena de quebra do princípio da boa-fé objetiva que se espera dos contratantes. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sobre esse tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, o que, conforme o agravante narra na inicial, não ocorreu no presente caso, uma vez que se encontra inadimplente. Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a liminar pretendida apontando que, enquanto não houver decisão que ateste a ilegalidade das cláusulas indicadas pelo agravante, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro, no tocante à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, o STJ prevê a necessidade simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). Com efeito, a propositura de ação com a finalidade de discutir as cláusulas contratadas, de per si, não autoriza que o contratante deixe de quitar as parcelas no valor combinado, e ainda que se autorize o pagamento do valor que o agravante entende como correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336[1], do CC, c/c o art. 330, § 3.o[2], do CPC. Importante frisar que o enunciado n.o 380, de Súmula do STJ, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Confiram-se julgados da Corte Superior sobre o tema, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO. ENUNCIADO 380 DA SÚMULA DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE PROVA. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Esta Corte Superior entende que, para aferir a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, previstos no artigo 273 do CPC/1973, é necessário o reexame de provas, o que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Nos termos do enunciado 380 da Súmula do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 723.065/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014). Diante do exposto, ante a ausência de prova inequívoca de verossimilhança das alegações do agravante e da inexistência dos requisitos necessários, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juiz de primeira instância, dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. [1] Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. [2] § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 22:17:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator